Tribunal: TJMT
Processo: 0003525-75.2017.8.11.0013
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003525-75.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO SIMIOLI CORREA - CPF: 001.418.431-10 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), IVONY MARIA GONCALVES 54552524100 - CNPJ: 19.612.871/0001-94 (APELADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA INCONGRUENTE COM OS TERMOS DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR – AÇÃO REIVINDICATÓRIA, FUNDADA NA EXIBIÇÃO DO TÍTULO DOMINIAL, COM PRETENSÃO À OBTENÇÃO DA POSSE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA MADURA PELO TRIBUNAL – CPC, ART. 1.013, II - PRETENSÃO AUTORAL QUE REÚNE OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 1.228, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO QUE RECLAMA PROVA
CONTUNDENTE DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS
PELA PARTE QUE OS PLEITEIA - DIREITO DE RETENÇÃO DA POSSUIDORA DE BOA-FÉ ATÉ O PAGAMENTO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1.

Versando o mérito sobre questão eminentemente de direito, e estando a causa “madura” e pronta para o julgamento de mérito, já com todos os elementos necessários à solução da controvérsia, é cabível o imediato julgamento do mérito do pedido reivindicatório, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, 2.
Tratando-se de ação reivindicatória, assentada no pressuposto da titularidade do domínio do bem reivindicado, e tendo o autor apresentado prova concreta do domínio legítimo, além da individualização da coisa reivindicanda e demonstração da posse injusta exercida pelo réu (CC, art. 1.228), impõe-se o acolhimento da pretensão reivindicatória para que a posse seja atribuída ao verdadeiro e legítimo titular do domínio. 3. A
aquisição da propriedade por meio de usucapião exige o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1.238 do Código Civil, à míngua dos quais deve ser negada ao possuidor. 4. Se o autor não faz prova de que
realmente suportou prejuízo
em razão da ocupação indevida do imóvel,
não pode ser reconhecido o direito à indenização por perdas e danos. 5. É decorrência lógica da procedência da ação reivindicatória, o reconhecimento do direito do possuidor de boa-fé de reter a coisa até o pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003525-75.2017.8.11.0013 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FERNANDO SIMIOLI CORREA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória de Posse
”

(Proc. nº
0003525-75.2017.8.11.0013),
ajuizada pelo apelante contra IVONY MARIA GONÇALVES, julgou improcedente o pedido
autoral, por entender que, “
não obstante a dúvida que permeia acerca da verdadeira propriedade do imóvel, a ação possessória não discute propriedade, mas sim, posse, que no presente caso, se afigura nas mãos dos requeridos há longa data, diante do contexto probatório
”; a r. sentença também condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 81972618 - pág. 148/149).

O apelante sustenta
que “
a controvérsia que não foi dirimida pelo MM. Juízo a quo é a respeito do justo título de domínio do bem e da boa-fé ou não da Ré em exercer a posse, sendo essas as questões centrais da lide que deveriam e ainda devem ser apreciadas e sanadas nesta Ação Reivindicatória, mas não o foram configurando nulidade do julgado”,
razão pela qual pede o provimento do recurso para que, anulada a sentença
, seja
determinando o retorno dos autos à origem para o pleno conhecimento das matérias aventadas na exordial

(cf. Id. nº
81972618 - pág. 185).

Nas contrarrazões vinculadas ao
Id. nº 81972618 - pág. 211,
a apelada refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a presente ação
o autor/apelante formulou três pedidos, a saber,
“
a procedência da presente ação para que o autor seja reintegrado e mantido definitivamente na posse do imóvel/terreno que lhe pertence; decretada a perda, em favor do autor, da(s) construção(ões) indevidamente realizada(s) pela ré ou por terceiros no terreno, e a condenação da ré no pagamento de indenização por perdas e danos em valor equivalente 1% do terreno, ou seja, R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, contados da data da tentativa de venda do lote pelo Autor (novembro/2013) até a sua efetiva reintegração na posse e desocupação do lote pela ré”
(cf. Id. nº 81972618 - pág. 6).

A sentença julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA DE POSSE ajuizada por FERNANDO SIMIOLI CORRÊA em face de IVONY MARIA GONÇALVES (nome fantasia Mercearia 3 Irmãos) representada por IVONY MARIA GONÇALVES.

Narra na inicial que: “O Autor, desde janeiro de 2013, é legítimo proprietário do lote nº 08, da quadra nº 14 do loteamento Residencial Proença, desta cidade, matriculado sob o nº 27.874, no 1º Cartório de Registro de Imóveis, desta Comarca de Pontes e Lacerda/MT, conforme se comprova através da correspondente certidão da matrícula em anexo (doc. 2).

O lote objeto desta demanda tem a medida de 788,85m2 (setecentos e oitenta e oito metros e oitenta e cinco centímetros quadrados), sendo 13,5m de frente para a Rua Otaviano Azambuja, 30,40m de fundos com a Chácara 13, 44,81m do lado direito com o Lote n. 09 e 77,05m do lado esquerdo com os Lotes 07 e 10.

O Autor, embora não resida em Pontes e Lacerda-MT, cidade onde se localiza o imóvel, adquiriu o bem de boa-fé e por indicação de um conhecido de Campo Grande/MS que na época estava construindo casas para venda em Pontes e Lacerda-MT e indicou a compra de tal lote para que posteriormente fossem construídas casas residenciais, cuja intenção de empreender acabou não se efetivando de pronto em razão de indisponibilidade financeira, até que o Autor resolveu vender o lote de terro por intermédio da JR Imobiliária, especialmente da ilustre corretora Sra. Sirlei, a qual, após alguns imbróglios na individualização do lote e na colocação da placa com anúncio de venda, verificou que havia no imóvel uma edificação irregular e comunicou tal fato ao Autor”.

Ao final requer: “a procedência da presente ação para que seja confirmada a liminar e o Autor seja reintegrado e mantido definitivamente na posse do imóvel/terreno que lhe pertence”.

A ação foi recebida, a antecipação de tutela foi indeferida e determinada a citação.

A ré foi citada.

A ré apresentou contestação alegando a inadequação da via eleita, tendo em vista que ação possessória não deve discutir propriedade. Além disso, no mérito pugna pela improcedência, diante da boa-fé da ré ao adquirir a posse.

Relatei, decido.

Partes capazes, legítimas e bem representadas. Juízo Competente para conhecer da causa, não existindo causas de suspensão e impedimento a serem reconhecidas. Pedido juridicamente possível e conforme os ditames da lei processual.

Quanto à causa de pedir, o provimento jurisdicional é adequado e necessário ao atendimento da pretensão deduzida. ‘Ab initio’, ao analisar o pedido inicial fico em dúvida se estamos diante de uma ação petitória ou possessória, muito por causa do ‘nomen iuris’ dado pelo autor: “AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA DE POSSE”, o que poderia ser relevado e ser considerado apenas uma impropriedade técnica.

Todavia, ao discorrer sobre os fatos aparentemente trata da propriedade, vez que nunca menciona ter exercido a posse, entretanto, logo após passa a pedir a reintegração da posse, inclusive um dos pedidos, cito: “a procedência da presente ação para que seja confirmada a liminar e o Autor seja reintegrado e mantido definitivamente na posse do imóvel/terreno que lhe pertence”.

Inclusive, desconhecia em que local ficava o imóvel, sem saber se incidia o IPTU, vez que pensava estar em área “periférica”.

A reintegração de posse constitui-se em um tipo de ação possessória, aplicada nos casos em que o possuidor perde a sua posse, injustamente, para um terceiro.

As razões dessa perda podem ser múltiplas: violência, clandestinidade, ou precariedade, podendo ainda pleitear indenização por perdas e danos.

Os casos mais típicos são os movimentos de ocupações e invasões de propriedades alheias. No entanto, cabe salientar que nesses casos não se discute a propriedade do bem. Ou seja, o possuidor pode defender sua posse inclusive contra o proprietário do bem, que cometa uma injusta agressão à posse.

Em se tratando de pedido de reintegração de posse, devem ser analisados os requisitos legais para a sua concessão, os quais devem ser firmemente seguidos. Sem comprovar a posse, esbulho, data do esbulho e a perda da posse não há que se falar em deferimento da reintegração e muito menos de uma liminar.

A Ação de Reintegração de posse é uma ação possessória e não petitória. Nesse sentido, a característica principal para o ajuizamento dessa ação é que o autor prove que possui a posse do bem, ou seja, caso o requerente nunca tenha obtido a posse do bem, não é cabível o seu pedido, muito menos condizente com o Código de Processo Civil.

No presente caso não vislumbro assistir razão à parte requerente, não obstante o zelo, qualidade e argumentos discorridos pelo Nobre patrono que lhe assiste, entendo que não ficou cabalmente provado nestes autos, a posse por parte da requerente que justifique a procedência do pedido.

Não obstante a dúvida que permeia acerca da verdadeira propriedade do imóvel, conforme exposto acima, a ação possessória não discute propriedade, mas sim, posse, que no presente caso, se afigura nas mãos dos requeridos há longa data, diante do contexto probatório.

Além da construção das benfeitorias, no caso, um barracão metálico, que denota algum tempo mínimo que seja para sua edificação. Outrossim, os requeridos colacionaram documentos que comprovam que vinham pagando o IPTU.

Neste diapasão entendo que o pedido de reintegração de posses não deve ser acolhido e por conseguinte a demolição também deve ser improcedente. ISSO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de reintegração da posse do imóvel indicado na inicial. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 15% sobre o valor da causa, diante da relativa complexidade e empenho dos profissionais (cf. Id. nº 81972618 - pág. 148/149).

A sentença apelada, data vênia, alberga equívoco ao considerar que a “causa petendi” da presente ação é “a reintegração do autor/imóvel na posse do imóvel” como se a pretensão à recuperação possessória não estivesse fundada exclusivamente no título dominial, e fosse apenas disputa de posse contra posse, quando, na verdade, o autor deduziu pretensão reivindicatória amparado na comprovação da propriedade do imóvel, e não apenas no fato objetivo de ter sido desposado de posse que anteriormente exercia independentemente do domínio, de modo que não há impropriedade técnica alguma na nomeação da ação em “Reivindicatória de Posse”, pois este é justamente o escopo da reivindicatória, quer dizer, obtenção da posse com base na titulação dominial.

O autor almeja a posse do imóvel do qual ele apenas possui o título de proprietário, e essa condição está expressamente exposta e indicada na petição inicial:

Como é cediço, a Ação Reivindicatória é fundada em direito real imobiliário, de natureza petitória, amparada pelo domínio, e quem por objetivo garantir que o proprietário possa usar, gozar e dispor da coisa, conforme lhe assegura o artigo 1228 do Código Civil, pelo que o Autor se vale para reaver o imóvel de quem injustamente o possui

Registre-se que na Ação Reivindicatória a posse para ser considerada injusta, prescinde de clandestinidade ou violência, bastando que a posse não esteja amparada pela propriedade ou qualquer outro título que o proprietário não se oponha. (...)

Desde já, impugna-se com veemência qualquer tentativa da ré de opor exceção de usucapião, posto que não há elemento hábil a amparar eventual pretensão, considerando que é incontroverso ter alegado aquisição de parte do imóvel de forma irregular, ilegítima e fora dos limites e confrontações determinados pela municipalidade. (...)

Isto posto, requer: a) concessão de liminar para expedição, inaudita altera parte, de mandado para reintegração do Autor na posse do imóvel de sua propriedade (Lote 8, da Quadra 1, do Residencial Proença, desta cidade), a ser cumprido por oficial de justiça e com auxílio de força policial, se necessário for (...)”.

Cuida-se, portanto, de pretensão reivindicatória, deduzida por alguém que se diz proprietário e que nunca teve a posse do imóvel, e que deseja obtê-la de que a detém injustamente fundado na titularidade dominial, de modo que o enfoque decisório em Primeiro Grau deveria simplesmente ter conferido a legitimidade do título dominial exibido pelo autor em face dos fundamentos da posse mantida pelo réu sobre o imóvel reivindicando, e, em sendo o caso, entregar a posse do bem ao seu legítimo proprietário, sendo impertinente e descabida a aplicação do princípio da fungibilidade, conforme assentado nas contrarrazões recursais, porquanto o pedido autoral é bem claro e não comporta enquadramento jurídico diverso, ou seja, ou ele é mesmo o titular legítimo do domínio, e neste caso a posse do imóvel lhe deve ser assegurada, ou o não é, e o pedido deve ser julgado improcedente. Simples assim!

A sentença apelada palmilhou trilha desgarrada do encaminhamento jurídico apropriado, analisando o mérito sob enquadramento estritamente possessório, o que justificaria o desfazimento do ato sentencial para que novo fosse proferido na base do Primeiro Grau, mas, como o mérito versa sobre questão preponderantemente de direito, e como os aspectos fáticos já contam com cobertura probatória satisfatória, temos aqui uma dita “causa madura”, já pronta para o julgamento de mérito, com todos os elementos necessários à solução da controvérsia, sendo, pois, cabível o imediato julgamento meritório, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Tratando-se de ação reivindicatória, assentada no pressuposto da titularidade do domínio do bem reivindicado, cuja procedência exige prova concreta do domínio legítimo, além da individualização da coisa reivindicanda e demonstração da posse injusta do possuidor direto (CC, art. 1.228), tenho que, no caso,
o autor/apelante comprovou satisfatoriamente a titularidade do domínio e a individualização do imóvel através de escritura pública devidamente registrada, conforme matrícula nº 27.874 do SRI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, constando da matrícula que “
o lote tem a medida de 788,85m2 (setecentos e oitenta e oito metros e oitenta e cinco centímetros quadrados), sendo 13,5m de frente para a Rua Otaviano Azambuja, 30,40m de fundos com a Chácara 13, 44,81m do lado direito com o Lote n. 09 e 77,05m do lado esquerdo com os Lotes 07 e 10
” (cf. Id. nº 81972618 - pág. 10).

O conceito de “posse injusta”, para efeito de ação reivindicatória, não é o mesmo que prevalece no campo das ações possessórias em geral, já que, neste âmbito, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária; porém, quando se trata de ação dominial (reivindicatória), a posse injusta se traduz naquela que tão somente contraria o legitimo domínio do autor, bem por isso, nesse caso, a posse injusta deve ser interpretado em sentido amplo, não tendo, necessariamente, apenas aquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

A respeito do tema, confira-se o entendimento doutrinário:

“Posse injusta é a que se instala no mundo fático por modo proibido e vicioso, ou então, mesmo iniciada de forma pacífica e pública, se converte em viciosa em momento posterior (...).” “(...) traduzimos o domínio como a relação material de submissão direta e imediata da coisa ao poder de seu titular, através do exercício das faculdades de uso, gozo e disposição. (...) a pretensão reivindicatória emerge da lesão ao direito subjetivo de propriedade e traduz o conteúdo jurídico do direito subjetivo. Ou seja, reivindicar consiste justamente na possibilidade de o proprietário sancionar aquele que possui injustificadamente a coisa, por ter violado o dever genérico de abstenção, prestação negativa que serve de objeto à relação jurídica com a coletividade. ” (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, vol. 5, 9. Ed., Salvador: Juspodvim, 2013, p. 142, 264).

Em sua defesa, a ré/apelada alega que “comprou o imóvel do verdadeiro proprietário”, Marco Aurélio da Silva, por meio de contrato de compra e venda celebrado entre seu esposo David Francisco Coelho e o vendedor, e que o autor/apelante “
nunca teve a posse da área nem sua propriedad
e” (cf. Id. nº 81972618 - pág. 43); para amparar essa afirmação, apresentou cópia do instrumento de “Compromisso de Compra e Venda”, datado de 21.08.2009, celebrado por Aliomar Proença de Oliveira e Marco Aurélio da Silva (cf. Id. nº 81972618 - pág. 56/57), e também cópia do instrumento do “Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano” celebrado entre seu esposo David Francisco Coelho e o dono Marco Aurélio da Silva (cf. Id. nº 81972618 - pág. 58/59). Alega que, na pior hipótese, já adquiriu a propriedade do terreno por força da usucapião.

Contudo, para que seja possível à aquisição da propriedade por meio de usucapião é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1.238 do Código Civil, quais sejam, posse mansa e pacífica sem interrupção e oposição pelo período de 15 (quinze) anos, prazo este que se reduz a 10 (dez) quando o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras de caráter produtivo, lapso temporal que, de acordo com as provas trazidos pela própria ré/apelada, de modo algum ocorreu, pois, ainda que se considere a posse do antigo possuidor, Marco Aurélio da Silva, de quem o esposo da ré supostamente comprara o imóvel por meio do contrato celebrado no ano de 2009, houve oposição à referida posse quando do ajuizamento da presente ação reivindicatória, em 2017, interrompendo-se, assim, o prazo prescricional, se é que de fato esse prazo teve início regular.

Assim, como a ré/apelada não provou a fluência do lapso temporal previsto em lei para que lhe fosse
adquirir a propriedade pela posse prolongada ad usucapione
, não pode haver o reconhecimento da prescrição aquisitiva enquanto fenômeno jurídica susceptível de ser contraposto ao direito à propriedade do autor/apelante, e sendo assim a coisa deve ser entregue à posse direta do real e legítimo proprietário para que dela possa usar, fruir e dispor (CC, art. 1.228).

O autor/apelante requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por perdas e danos, pedido que só pode ser acolhido diante de prova contundente dos prejuízos suportados
pela parte que os pleiteia; sucede, porém, que, no presente caso, o autor/apelante não demonstrou a ocorrência de prejuízo de qualquer ordem, ou seja, não se desincumbiu do “onus probandi” que lhe competia quanto ao fato constitutivo de direito indenizatório alegado, pois não provou, na verdade sequer descreveu, fatos indicativos de
prejuízos derivados da posse mantida pela ré sobre o bem, e, como sabemos, tais danos não se presumem, devem ser efetivamente provados.

Assim, à falta de comprovação de que o apelante tenha realmente suportado prejuízo
em razão da ocupação do imóvel pela ré,
não se pode reconhecer o direito à indenização por perdas e danos.

O pedido de perda de benfeitorias igualmente não encontra respaldo nos autos, porque cumpria ao autor/apelante elidir a boa-fé da ré/apelada, que, de todo modo, exerceu a posse sob o respaldo, embora frágil e insubsistente em face do registro dominial, de suposta aquisição de quem se lhe apresentou como verdadeiro titular da propriedade, e a posse assim exercida
“
só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente (art. 1.202 do CC/2000 e art. 490 do CC/1916)'".
(AgInt no AREsp 1542609/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 06/04/2021); ademais, a posse não foi exercida de forma clandestina e de má-fé, ao contrário, tudo demonstra o exercício possessório de boa-fé, pois, ao adquirir a posse
d
o lote mediante contrato particular de compra e venda celebrado no ano de 2012, a ré
ignorava o vício que maculava sua aquisição, mas, não obstante, desde passou a exercer posse mansa, pacífica e sem oposição, até o ajuizamento da presente ação reivindicatória em 2017.

O direito de retenção do bem pelo possuidor de boa-fé até o pagamento das benfeitorias é decorrência lógica e automática da procedência do pedido reivindicatório, e considerando que o objeto da pretensão reivindicatória do autor é o “
lote
(que possui) a medida de 788,85 m2, sendo 13,5m de frente para a Rua Otaviano Azambuja, 30,40 m2, de fundos com a Chácara 13, 44,81 m2, do lado direito com o Lote n. 09 e 77,05 m2, do lado esquerdo com os Lotes 07 e 10
” (cf. Id. nº 81972618 - pág. 10), sobre o qual a ré construiu
“um salão comercial na parte da frente e um imóvel residencial na parte dos fundos”,
o que restou comprovado nos autos através dos documentos vinculados ao Id. nº 81972618 - pág. 69/70, deve, portanto, ser indenizada por tais benfeitorias.

Confira-se, a propósito, o disposto no art. 1.255, do Código Civil:

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo.

Conquanto as edificações existentes no lote litigioso não se tratem necessariamente de benfeitorias (despesas feitas com a coisa, ou obras feitas na coisa, com o fito de conservá-la, melhorá-la ou embelezá-la), mas de acessões por construção, obras que criam coisa nova e que se aderem à propriedade anteriormente existente (CC, arts. 1253 a 1259), e em que pese a existência de distinção entre benfeitorias e acessões, certo é que a construção, sendo erigida de boa-fé, há muito foi equiparada à benfeitoria útil, admitindo-se, portanto, o exercício do direito de retenção, conforme prevê o art.
1.219, c/c art. 1.222, ambos do Código Civil;
verbis
:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Art. 1.222. O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu custo;
ao possuidor de boa-fé indenizará pelo valor atual
.

A propósito:

EMENTA: ACESSÃO. CONSTRUÇÕES. POSSE DE BOA-FÉ. RETENÇÃO. O possuidor de boa-fé tem direito à retenção do bem enquanto não indenizado pelas construções (acessões) erguidas sobre o imóvel. Precedentes. Recurso conhecido e provido. (REsp 430.810/MS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2002, DJ 18/11/2002, p. 226).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO POR ACESSÃO E BENFEITORIAS. CONTRATO DE COMODATO MODAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE. 1. A teor do artigo 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis e, por semelhança, das acessões, sob pena de enriquecimento ilícito, salvo se houver estipulação em contrário. 2. No caso em apreço, há previsão contratual de que a comodatária abre mão do direito de ressarcimento ou retenção pela acessão e benfeitorias, não tendo as instâncias de cognição plena vislumbrado nenhum vício na vontade apto a afastar as cláusulas contratuais insertas na avença. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1316895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 28/06/2013).

Pelo exposto, provejo
o recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, a fim de lhe imitir na posse do Lote nº 08 da Quadra 14, do Residencial Proença, localizado no Município de Pontes e Lacerda/MT, objeto da matrícula nº 27.874 do SRI daquela Comarca, re
ssalvando, porém, o direito de a ré a ser previamente indenizada pelas benfeitorias úteis e necessárias lançadas por ela sobre o imóvel, cujo valor deverá ser apurado em futura liquidação de sentença.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021